Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600411-79.2020.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELLINGTON SANTOS ANDRADE VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELLINGTON SANTOS ANDRADE VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
23/08/2021
Número: 0600411-79.2020.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 29/04/2021
Processo referência: 0600411-79.2020.6.16.0085
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600411-
79.2020.6.16.0085 que julgou aprovadas com ressalva as contas apresentadas pelo prestador de
contas ELEICAO 2020 Ellington Santos Andrade Vereador, Ellington Santos Andrade, relativas as
Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e condenou o prestador de contas ao pagamento de multa no valor
equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite estabelecido, ou seja, R$ 3.929,23 (tres mil e
novecentos e vinte e nove reais e vinte e três centavos), a qual deverá ser recolhida no prazo de
cinco dias úteis contados da intimação da decisão judicial, sob pena de responsabilidade nos
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Ellington Santos Andrade, candidato ao cargo de
vereador no município de Loanda/PR, pelo partido Republicanos - REPUBLICANOS, aprovadas
com ressalvas em razão de excesso de R$ 3.929,23, em desconformidade com o estabelecido no
27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O prestador aplicou R$ 1.130,00 em recursos financeiros,
mais R$ 4.030,00 em cessão de doação estimável em dinheiro (ID 66313088), alcançando R$
5.160,00 em recursos próprios. A análise técnica está amparada no §2º-A do art. 23 da Lei das
Eleições (9.504) e no §1º do art.27 da Resolução 23.607/2019, sendo: "o candidato poderá usar
recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para
gastos de campanha no cargo em que concorrer" e o §11 do art. 35, por sua vez, diz que veículos
utilizados a serviço de campanha (caso da presente prestação de contas), decorrentes de cessão
temporária são gastos eleitorais sujeitos ao registro e aos limites de gastos, se são declarados
originariamente na prestação de contas e seja apresentado relatório semanal no qual conste o
volume e valor dos combustíveis utilizados). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ELLINGTON SANTOS ANDRADE
VEREADOR (RECORRENTE)
ANTONIO VICTORIO ROMA (ADVOGADO)
ISABELE BELTRAMINI DA SILVA (ADVOGADO)
ELLINGTON SANTOS ANDRADE (RECORRENTE)
ANTONIO VICTORIO ROMA (ADVOGADO)
ISABELE BELTRAMINI DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41780
566
20/08/2021 19:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.494

RECURSO ELEITORAL 0600411-79.2020.6.16.0085 – Loanda – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELLINGTON SANTOS ANDRADE VEREADOR
- OAB/PR0055595
ADVOGADO: ANTONIO VICTORIO ROMA
- OAB/PR0096916
ADVOGADO: ISABELE BELTRAMINI DA SILVA
RECORRENTE: ELLINGTON SANTOS ANDRADE
- OAB/PR0055595
ADVOGADO: ANTONIO VICTORIO ROMA
- OAB/PR0096916
ADVOGADO: ISABELE BELTRAMINI DA SILVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DIVERGÊNCIA ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A
RETIFICADORA.
IRREGULARIDADE
FORMAL.
RESSALVA.
LIMITE
DE
UTILIZAÇÃO
DE
RECURSOS
PRÓPRIOS. RECURSOS PRÓPRIOS
ESTIMÁVEIS. APLICAÇÃO DO LIMITE
PREVISTO NO ART. 27, § 3º, DA RES.
TSE
Nº
23.607/19.
PROVIMENTO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A divergência de lançamentos entre a
prestação de contas final e a retificadora
que a sucede é irregularidade formal que
não atrai necessariamente a reprovação,
desde que verificada a boa-fé do
prestador das contas e não seja
impossibilitada a sua análise pela Justiça
Eleitoral. Anotação de ressalva.
2. O limite de utilização de recursos
próprios deve ser aferido isoladamente;
Num. 41780566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/08/2021 19:16:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081817070609900000040779192
Número do documento: 21081817070609900000040779192

os
recursos
próprios
financeiros
submetem-se ao limite de 10% do limite
de gastos estabelecidos para o cargo,
nos termos dos arts. 23, § 2º-A, da Lei nº
9.504/97 c/c art. 27, §1º, Res. TSE nº
23.607/19;
os
recursos
próprios
estimáveis em dinheiro submetem-se ao
limite de R$ 40.000,00 previsto nos arts.
23, § 7º, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 27, §
3º,
da
Res.
TSE
nº
23.607/19.
Precedente.
3. Recurso conhecido e parcialmente
provido.
Contas
aprovadas
com
ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/08/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Ellington
Santos Andrade nas eleições 2020, aprovadas com ressalvas por sentença (id. 32577366), que
determinou o recolhimento do valor de R$ R$ 3.929,23, correspondente a 100% do valor
excedente ao limite de autofinanciamento previsto no art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 32577566), aduzindo, em síntese, que a
multa aplicada deve ser afastada, uma vez que o limite de autofinanciamento previsto no art.
27 da Resolução TSE nº 23.607/2019 não se aplica às doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de
serviços próprios. Requer a aprovação das contas sem ressalvas e a elisão da multa aplicada.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento (id. 34636316).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Num. 41780566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/08/2021 19:16:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081817070609900000040779192
Número do documento: 21081817070609900000040779192

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença, conquanto não
, foi publicada no DJE nº 69 em 16/04/2021, sexta-feira, e as razões
certificada nos autos
foram protocoladas em 21/04/2021.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
No caso
, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
sub judice
2020 aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de multa relativa à
extrapolação do limite de autofinanciamento previsto no art. 27 da Resolução nº 23.607/2019.
A fundamentação da sentença quanto a este apontamento está condensada no
seguinte excerto:
Num. 41780566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/08/2021 19:16:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081817070609900000040779192
Número do documento: 21081817070609900000040779192

A análise técnica apurou excesso de R$ 3.929,23, em desconformidade com o estabelecido
no 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O prestador aplicou R$ 1.130,00 em recursos
financeiros, mais R$ 4.030,00 em cessão de doação estimável em dinheiro (ID 66313088),
alcançando
R$
5.160,00
em
recursos
próprios.
Para os prestadores de contas, o dispêndio de recursos próprios deveria considerar tanto o
montante financeiro quanto as doações estimáveis em dinheiro.
A crítica realizada na análise técnica está amparada no §2º-A do art. 23 da Lei das Eleições
(9.504) e no §1º do art. 27 da Resolução 23.607/2019, sendo: “o candidato poderá usar
recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos
para gastos de campanha no cargo em que concorrer”.
A referida resolução, em seu art. 5º, estabelece também que as doações estimáveis em
dinheiro compõem o elenco das doações sujeitas aos limites fixados na Resolução.
(
.
.
.
)
O §11 do art. 35, por sua vez, diz que veículos utilizados a serviço de campanha (caso da
presente prestação de contas), decorrentes de cessão temporária são gastos eleitorais
sujeitos ao registro e aos limites de gastos, se são declarados originariamente na prestação
de contas e seja apresentado relatório semanal no qual conste o volume e valor dos
c o m b u s t í v e i s
u t i l i z a d o s .
(
.
.
.
)
Ressalte-se que restou evidenciado a tentativa de burlar a aplicação da lei eleitoral, com a
apresentação de retificação das contas prestadas somente para excluir os gastos com
recursos
próprios,
o
que
não
merece
acolhida.
(
.
.
.
)
Assim sendo, em consonância com a unidade técnica do Cartório Eleitoral e com o Ministério
Público Eleitoral, forma-se com este Juízo Eleitoral o tríplice consenso jurídico pela aprovação
das contas, com ressalvas, haja vista incorrer no art. 23, §3º da Lei 9.504/97, sujeitando o
infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso,
uma vez que a falha apontada não é capaz de comprometer ou macular a regularidade das
contas.
Assim, verifica-se que, conquanto as contas tenham sido aprovadas com
ressalvas, a extrapolação do limite de autofinanciamento fundamentou a imposição de multa
equivalente a 100% do valor do excesso, no caso, R$ 3.929,23.
Em suas razões, o recorrente argumentou, em síntese, que não houve
extrapolação do limite de utilização de recursos próprios, uma vez que ao caso se aplicaria o
limite previsto no art. 23, § 7º, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 27, § 3º, da Resolução TSE nº
23.607/19.
Por fim, pugnou pela aprovação das contas sem qualquer ressalva e o
consequente afastamento da multa.
Pois bem.
Para as eleições de 2020, foi estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral o limite
de gastos de R$ 12.307,75 nas campanhas para o cargo de vereador no município de
Num. 41780566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/08/2021 19:16:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081817070609900000040779192
Número do documento: 21081817070609900000040779192

Loanda-PR. Consequentemente, para os fins do disposto no art. 23, §§1º e 2º-A, da Lei nº
9.504/97 e art. 27, § 1º Res. TSE nº 23.607/19, o limite de 10% para utilização de recursos
próprios corresponde ao valor de R$ 1.230,78.
No relatório de diligências de id. 32573466 foi identificada a extrapolação do
referido limite gastos em R$ 3.929,23, eis que o total de recursos próprios despendidos e
registrados na prestação de contas montava a R$ 5.160,00.
Instado a se manifestar quanto ao ponto, o recorrente retificou as contas,
excluindo o registro de recurso estimável no valor de R$ 4.030,00, consistente na cessão de
uso de bem próprio, sob alegação de que o lançamento teria sido equivocado, uma vez que o
bem - um automóvel - não foi utilizado na campanha (id. 32576216).
No relatório conclusivo de id. 32577166, após análise da documentação juntada,
foi mantido o entendimento segundo o qual a aferição do limite de autofinanciamento deve
incluir recursos financeiros e estimáveis indistintamente. Nesse sentido, a retificação realizada
com a intenção de suprimir os recursos próprios estimáveis foi desconsiderada, persistindo a
extrapolação do limite no valor de R$ 3.929,23.
A retificação da prestação de contas para suprimir o registro de tal recurso
estimável foi apreciada na sentença de id. 32577366, sendo por esta considerada irregular,
pois restou evidenciada "a tentativa de burlar a aplicação da lei eleitoral, com a apresentação
de retificação das contas prestadas somente para excluir os gastos com recursos próprios, o
que não merece acolhida."
Neste ponto, assiste razão ao juízo
. Com efeito, conquanto a comprovação
a quo
de cessão de veículos próprios,
por meio de termos de cessão, contratos, etc., esteja
e.g.
dispensada, é certo que a sua existência deve ser registrada na prestação de contas, não
havendo qualquer excludente na legislação de regência de onde se infira que é desnecessário
o seu registro.
Assim, andou mal o prestador de contas ao retificar sua prestação de contas para
suprimir o registro de tal recurso estimável, sendo improcedentes as razões arguidas para
fundamentarem tal retificação.
Ocorre que, conquanto a prestação de contas tenha quedado formalmente
incorreta com a retificação, não se constata a má-fé do recorrente nem se verifica uma
tentativa de dissimular a existência de tal receita de modo que se furte ao controle da Justiça
Eleitoral. Ao responder aos apontamentos do parecer técnico, a recorrente juntou documentos
relativos à cessão de veículo que constitui a doação estimável, bem como prestou
esclarecimentos quanto a por que deixara de registrá-las. Embora não configure escusa para
descumprimento da legislação, é de se reconhecer, ainda, que esta não é suficientemente
clara no ponto, devendo tal fato ser considerado quando se aprecia irregularidade que exsurge
de sua não observância.
Na mesma toada, verifica-se que essa inconsistência nas informações não
impossibilitou o exame das contas, sendo o registro de recursos estimáveis objeto de análise
no parecer conclusivo (id. 32577166) e apreciação na sentença (id. 32577366).
Num. 41780566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/08/2021 19:16:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081817070609900000040779192
Número do documento: 21081817070609900000040779192

Tem-se, portanto, irregularidade formal não suficiente para a desaprovação das
contas, mas que justifica a anotação de ressalva no ponto.
Considerando a ocorrência da referida doação estimável, resta analisar se deve
ser incluída na aferição do limite de recursos próprios utilizados.
Aqui, merece reforma a r. sentença, senão vejamos.
O Tribunal Superior Eleitoral, ao regulamentar o art. 23 da Lei das Eleições,
editou a Resolução nº 23.607/19, que prevê:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 3 ,
§
1 º ) .
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 3 ,
§
2 º - A ) .
§ 2º É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização de doação a
interposta pessoa, com a finalidade de burlar o limite de utilização de recursos próprios
previstos
no
artigo
23,
§
2º-A,
da
Lei
9.504/2017.
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas
ou imóveis
ou à prestação de
à utilização de bens móveis
de propriedade do doador
serviços próprios,
(quarenta mil
desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00
reais)
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
23,
§
7º).
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa
no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato
responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990

(Lei
nº
9.504/1997,
art.
23,
§
3º).
[não destacado no original]
Ao interpretar tal dispositivo, este Tribunal estabeleceu o seguinte precedente
aplicável ao caso ora em análise:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO
PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E
§1º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DADO
PROVIMENTO PARA APROVAR AS CONTAS E EXCLUIR A MULTA APLICADA.
1. A legislação é expressa em excluir dos limites estabelecidos para doação de pessoas
físicas a doação estimável em dinheiro até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
2. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na campanha deve receber o
mesmo tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas por pessoas físicas. Aplicação
d o
P r i n c í p i o
d a
R a z o a b i l i d a d e .
3. Estando o valor estimado para a cessão do veículo dentro do limite de R$ 40.000,00 deve
ser considerado em conformidade com a legislação pertinente.
4. Recurso Eleitoral conhecido e dado provimento para aprovar as contas e excluir a multa
a p l i c a d a
.
Num. 41780566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/08/2021 19:16:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081817070609900000040779192
Número do documento: 21081817070609900000040779192

[TRE-PR. REl nº 0600533-92.2020.6.16.0085. Ac. nº 58.578. Rel. Rogério de Assis, publicado
no DJE em 06/05/2021]
No caso em discussão, considerando que o total de recursos próprios estimáveis
corresponde a R$ 4.030,00, percebe-se que está muito aquém do limite aplicável à espécie, o
de R$ 40.000,00.
Em consequência, a irregularidade que fundamentou a aplicação da penalidade
de multa equivalente a 100% do valor do excesso do limite de autofinanciamento não subsiste,
devendo ser mantida a sentença na parte em que julgou aprovadas com ressalvas as contas,
mas reformada para que seja afastada a pena de multa aplicada.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para que seja afastada a multa aplicada.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600411-79.2020.6.16.0085 - Loanda - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELLINGTON SANTOS
ANDRADE VEREADOR, ELLINGTON SANTOS ANDRADE - Advogados do(a) RECORRENTE:
ANTONIO VICTORIO ROMA - PR0055595, ISABELE BELTRAMINI DA SILVA - PR0096916 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
DECISÃO
Àunanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 17.08.2021.
Num. 41780566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/08/2021 19:16:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081817070609900000040779192
Número do documento: 21081817070609900000040779192